Tribunal: TJSP
Processo: 2261027-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2261027-05.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000185492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261027-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEANDRO
DE
FREITAS
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DEMETRIUS CARDOZO DE MELO CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
GABRIELA DELFINO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2261027-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.563
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 44a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTES: LEANDRO DE FREITAS BARBOSA, DEMETRIUS
CARDOZO
DE
MELO
CAMPOS
e
GABRIELA
DELFINO
GONÇALVES (autores)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A (réu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO GUILHERME MADEIRA
DEZEM
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Financiamento, na
modalidade de negócio fiduciário, gravando bem
imóvel.
Demanda
de
devedores,
fiduciantes,
questionando a higidez de procedimento de execução
extrajudicial. Tutela de urgência indeferida. Recurso
desprovido.
VOTO No 36.563
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedores, fiduciantes,
no polo ativo de ação declaratória, a questionar a higidez de
procedimento de execução extrajudicial, renovam argumentos à busca
de tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2261027-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.563
3
Recurso tempestivo, processado com efeito
devolutivo (fl. 55).
Informações da instância da causa, a fls.
59/60.
Contraminuta, a fls. 62/67.
FUNDAMENTAÇÃO
Substancialmente, do que coube apurar sobre
supostas irregularidades em procedimento de execução extrajudicial,
versando aquisição de bem imóvel, nenhum dado, novo, foi colhido
desde último pleito de tutela de urgência, já analisado em recurso
anterior (Agravo de Instrumento no 2135029-27.2019.8.26.0000),
também, sem nenhum gesto elisivo dos devedores, apto a aplacar a
execução da dívida, por isso, não é o caso de avançar na concessão
de medida liminar, aguardando-se desfecho de mérito, na instância de
origem.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator